Tribunal: TJDFT
Processo: 0717747-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717747-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDETE BATISTA SOARES D E C I S Ã O Vistos, etc. Diante da manifestação do agravante no ID 32994002, corroborado pelas informações colhidas de consulta ao processo 0063796-44.2010.8.07.0001, verifica-se que, de fato, pende de julgamento novos embargos declaratórios com pedido de efeitos infringentes a serem analisados pelo respectivo Órgão fracionário desta Corte. Assim, na linha de raciocínio que fundamentou as decisões de ID 26859452 e 33108986, e por questão de manutenção de coerência na condução processual, determino o sobrestamento do presente feito por 60 (sessenta) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator